Tribunal: TJSP
Processo: 1023479-93.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil contratual. Ação indenizatória fundada em evicção. Perda, pelo adquirente (evicto), da posse ou propriedade da coisa transferida, por força de sentença judicial. Parcial procedência para condenar o banco réu a indenizar os autores por todos os danos materiais advindos da declaração de nulidade do leilão extrajudicial. Irresignação.

DENUNCIAÇÃO DOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil contratual. Ação indenizatória fundada em evicção. Perda, pelo adquirente (evicto), da posse ou propriedade da coisa transferida, por força de sentença judicial. Parcial procedência para condenar o banco réu a indenizar os autores por todos os danos materiais advindos da declaração de nulidade do leilão extrajudicial. Irresignação.

DENUNCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS À LIDE. Citação dos denunciados que deve ser requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu. Inteligência do art. 126 do CPC. Inovação em sede recursal que não é permitida. Preclusão temporal e pretensão de malferir os ditames do contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade. Prestígio ao princípio do tratamento paritário entre as partes, em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, assim como à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (Art. 7o, CPC). Razão recursal não conhecida.

MÉRITO. Anulação do leilão promovido pela ré e perda do imóvel pelo arrematante que impõe a responsabilização pela evicção, sendo irrelevante a existência de culpa. Inteligência do art. 447 do Código Civil. Responsabilidade que, à mingua de expressa exclusão ou limitação (Art. 450, CC), abrange a obrigação de devolução do preço pago e o ressarcimento de todas as despesas dos adquirentes, como remuneração do leiloeiro, ITBI e custas com o registro e lavratura da escritura de compra e venda. Condenação mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação de sucumbência recíproca. Cabimento. Danos morais que restaram indeferidos. Subsunção do caso ao preceptivo do art. 86, caput, do CPC.

RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023479-
93.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados ROBERVAL GARCIA DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e KATIA CANDIDA GONÇALVES GARCIA DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
EM
PARTE
NÃO
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1023479-93.2017.8.26.0071
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Bauru
Magistrado prolator: Dr. João Thomaz Diaz Parra
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Roberval Garcia de Almeida e Katia Candida Gonçalves
Garcia de Almeida
Voto no 00374G
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil contratual.
Ação indenizatória fundada em evicção. Perda, pelo
adquirente (evicto), da posse ou propriedade da coisa
transferida, por força de sentença judicial. Parcial
procedência para condenar o banco réu a indenizar os
autores por todos os danos materiais advindos da declaração
de nulidade do leilão extrajudicial. Irresignação.
DENUNCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS À LIDE. Citação
dos denunciados que deve ser requerida na petição inicial,
se o denunciante for autor, ou na contestação, se o
denunciante for réu. Inteligência do art. 126 do CPC.
Inovação em sede recursal que não é permitida. Preclusão
temporal e pretensão de malferir os ditames do contraditório
e da ampla defesa. Impossibilidade. Prestígio ao princípio
do tratamento paritário entre as partes, em relação ao
exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de
defesa, aos ônus, aos deveres, assim como à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório (Art. 7o, CPC). Razão recursal não conhecida.
MÉRITO. Anulação do leilão promovido pela ré e perda do
imóvel pelo arrematante que impõe a responsabilização pela
evicção, sendo irrelevante a existência de culpa. Inteligência
do art. 447 do Código Civil. Responsabilidade que, à
mingua de expressa exclusão ou limitação (Art. 450, CC),
abrange a obrigação de devolução do preço pago e o
ressarcimento de todas as despesas dos adquirentes, como
remuneração do leiloeiro, ITBI e custas com o registro e
lavratura da escritura de compra e venda. Condenação
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Fixação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
3
sucumbência recíproca. Cabimento. Danos morais que
restaram indeferidos. Subsunção do caso ao preceptivo do
art. 86, caput, do CPC.
RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 650/658, a qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação indenizatória, fundada
em evicção, condenando o banco réu ao pagamento de
indenização pelas perdas e danos materiais experimentadas
pelos autores, restituindo em favor destes todos os valores
gastos, no montante de R$ 189.390,74, com atualização
monetária pelos índices oficiais a partir dos respectivos
desembolsos e juros de mora à taxa legal de 1% (um por cento)
ao mês a contar da citação.
Irresignado, apela o banco réu (fls. 667/674) alegando que
deve ser acolhida a denunciação da lide, nos termos do art. 125
do CPC, pois são os mutuários quem devem responder pelos
prejuízos causados aos arrematantes, ora Apelados, pois deram
causa à sustação do leilão e à nulidade de todos os atos
praticados.
Sustenta que, na época em que realizou o leilão
extrajudicial do imóvel, não havia qualquer impedimento do ato,
sendo que era imprevisível que o procedimento seria declarado
nulo por falta de intimação dos mutuários das datas dos leilões.
Subsidiariamente, acaso mantida sua condenação de indenizar
os autores por danos materiais, pede que estes sejam limitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
4
ao valor pago pelo imóvel excluindo-se a comissão do leiloeiro,
ITBI e demais custas cartorárias.
Por fim, salienta que restou vencedor no pedido de
indenização por danos morais, de modo que deve ser fixada a
sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
678/689).
É o relatório.
Ab initio, o pedido de denunciação da lide não ocorreu no
momento oportuno, qual seja, na contestação, de modo que
representa evidente inovação em sede recursal, não devendo o
pedido ser conhecido e apreciado por malferir os ditames
processuais civis e o amplo contraditório:
Art. 126, CPC. A citação do denunciado será
requerida na petição inicial, se o denunciante for
autor, ou na contestação, se o denunciante for réu,
devendo ser realizada na forma e nos prazos
previstos no art. 131 .
Consabido,
é
assegurada
às
partes
paridade
de
tratamento tanto em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos
deveres, assim como à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (Art. 7o, CPC).
Ora, a sistemática processual civil prevê a preclusão que,
após a realização do ato (preclusão consumativa) ou o decurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
5
do prazo para o ato processual (preclusão temporal), veda a
sua repetição ou nova concessão de prazo, sem que tenha
ocorrido qualquer vício, sob pena da entrega na prestação
jurisdicional nunca ser concluída.
Acerca do assunto, explica com digna clareza Daniel
Amorim Assunção Neves et al.:
“Segundo a melhor doutrina, o processo,
para atingir a sua finalidade de atuação
da vontade concreta da lei, deve ter um
desenvolvimento ordenado, coerente e
regular, assegurando a certeza e a
estabilidade das situações processuais,
sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e
onerosas que colocariam em risco não só
os interesses das partes em litígio, mas
principalmente a majestade da atividade
jurisdicional.
Não há dúvida de que a preclusão é
instrumento
para
evitar
abusos
e
retrocessos e prestigiar a entrega de
prestação jurisdicional de boa qualidade.
A preclusão atua em prol do processo, da
própria
prestação
jurisdicional,
não
havendo qualquer motivo para que o juiz
não sofra seus efeitos, pelo menos na
maioria das situações.
A preclusão consumativa se verifica
sempre que realizado o ato processual.
Dessa
forma,
somente
haverá
oportunidade para realização do ato uma
vez
no
processo
e,
sendo
este
consumado, não poderá o interessado
realizá-lo
novamente,
tampouco
complementá-lo
ou
emendá-lo.
Essa
espécie de preclusão não se preocupa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
6
com a qualidade do ato processual,
limitando-se a impedir a prática de ato já
praticado, ainda que de forma incompleta
ou viciada.”1
Deste modo, deixo de conhecer do recurso no que tange ao
pedido de denunciação da lide.
Por sua vez, depreende-se dos autos que os arrematantes
perderam a propriedade do imóvel em decorrência de decisão
judicial que declarou nulo o leilão extrajudicial realizado pelo
Banco Santander. Assim, está devidamente configurada a
evicção, de modo que não há como se afastar a
responsabilidade do banco de ressarcir integramente os prejuízos
materiais causados aos autores.
Acerca do assunto, destaco abalizada doutrina de MARIA
HELENA DINIZ e PABLO STOLZE GAGLIANO:
“Evicção (...) vem a ser a perda da coisa,
por força de decisão judicial, fundada em
motivo jurídico anterior, que a confere a
outrem, seu verdadeiro dono, com o
reconhecimento em juízo da existência
de ônus sobre a mesma coisa, não
denunciado oportunamente no contrato”.
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro:
teoria das obrigações contratuais e extracontratuais.
Ed. São Paulo: Saraiva, 2007).
“(...) perda, pelo adquirente (evicto), da
posse
ou
propriedade
da
coisa
1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim
Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. 1.904 p., fls. 354 e 1721.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
7
transferida, por força de uma sentença
judicial
ou
ato
administrativo
que
reconheceu direito anterior de terceiro,
denominado evictor”.
(GAGLIANO,
Pablo
Stolze. FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de
direito civil: contratos. 5 ed. Vol. IV, São Paulo:
Saraiva, 2009, pág. 205).
Trata-se de garantia que a lei estabelece em favor do
adquirente, nos contratos onerosos, ainda que a aquisição tenha
se realizado em hasta pública: Art. 447. Nos contratos
onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta
garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta
pública.
Para que ela se configure, não é necessário que tenha
havido o imediato desapossamento, bastando que se perca o
direito de propriedade ou do uso integral da coisa. “Não se exige
culpa do alienante, que mesmo de boa-fé responde pela evicção,
salvo quando expressamente se tenha convencionado em
contrário, pois se admite a exclusão da responsabilidade” (Carlos
Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, Contratos e Atos
Unilaterais, Saraiva, 15a edição, 2018, p.143, g.n.).
Nessas circunstâncias, sendo incontroversa a perda da
propriedade do bem pelos adquirentes, são despiciendas as
considerações tecidas pelo réu quanto à regularidade da
promoção do leilão extrajudicial, posteriormente anulado por
decisão judicial transitada em julgado.
Outrossim, a prévia ciência de pendência de ação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
8
sobre o bem poderia obstar aos adquirentes o direito de
demandar pela evicção, nos termos do art. 457 do Código Civil.
Contudo, conforme se infere dos autos, nem os autores e nem
mesmo o banco tinha ciência da referida ação anulatória quando
da realização do leilão (fls. 03). Disso resulta que permanece a
responsabilidade do alienante pela evicção ocorrida.
Anote-se que os autores fazem jus ao ressarcimento de
todos os valores dispendidos com a transação, tais como ITBI,
remuneração do arrematante e custas cartorárias para registro do
imóvel. Ora, a responsabilidade por eventual evicção apenas é
excluída ou limitada de forma expressa, como enuncia o art. 450,
caput, do Código Civil, e isso não ocorreu:
Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o
evicto, além da restituição integral do preço ou das
quantias que pagou:
I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a
restituir;
II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos
prejuízos que diretamente resultarem da evicção;
III - às custas judiciais e aos honorários do advogado
por ele constituído.
Assim, à mingua de cláusula limitativa, a indenização deve
mesmo compreender todos os gastos apontados pelos autores.
Por fim, melhor sorte cabe ao banco apelante no que tange
à fixação do ônus sucumbencial. Isso porque, os autores
decaíram no pedido de indenização por danos morais, devendo
pagar honorários ao advogado da parte adversa, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023479-93.2017.8.26.0071 -Voto no
9
valor almejado a este título.
Existe, no caso, perfeita subsunção ao preceptivo do art.
86, do CPC, o qual prevê que, se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas.
Postas tais premissas, por meu voto, DEIXO DE
CONHECER de parte do recurso de apelação e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar
sucumbência recíproca.
Como consectário lógico, cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais além dos honorários da parte
adversa, que ora fixo em 20% sobre o valor em que
sucumbiram os autores2, em favor do patrono da ré (observada
a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC,
fls. 582), e em 20% sobre o valor atualizado da condenação,
em favor do patrono do autor, inadmitida a compensação (artigo
98, § 14o do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator
2 Danos morais.